Tribunal: TJMT
Processo: 1000587-75.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Mandado de
Segurança:
1000587-75.2020.8.11.9005 - PJE
Origem:
TURMA RECURSAL ÚNICA
Impetrante(s):
AGEMED SAUDE S/A
Impetrado(s):
JUIZ DA TURMA RECURSAL SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA/ DANIEL FRANCISCO FELIX
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
DECISÃO MONOCRATICA
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por AGEMED SAUDE S/A contra decisão do MM. JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DR. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, nos autos n. 1015647-71.2019.8.11.0001, que monocraticamente negou seguimento ao recurso inominado interposto pela impetrante pela deserção.
Inicialmente cumpre ressaltar que esse Relator concedeu a liminar do writ para conceder os benefícios da justiça gratuita e determinar o processamento do Recurso Inominado, conforme decisão de ID n. 58224989.
Ocorre que, em melhor analise, verifico que o Mandado de Segurança lhe falta requisito legal previsto no artigo 5o, II da Lei 12.016/2009, tendo em vista que da decisão impetrada caberia recurso com efeito suspensivo, qual seja, o Agravo Interno ao colegiado da Turma Recursal Única.
Nesse sentido é o entendimento de que o Mandado de Segurança não sucedâneo recursal:
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA PARA ATACAR DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.
1 - O entendimento do Supremo Tribunal Federal é pacífico no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Súmula 267).
2 - Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.
3 - No caso específico dos autos, o ato judicial atacado, consistente no indeferimento do parcelamento das custas judiciais, é recorrível por meio de recurso de agravo de instrumento, o que o torna inatacável pelo remédio heroico.
(N.U 1011227-60.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2019, Publicado no DJE 06/12/2019)
Portanto, em que pese os argumentos apresentados pelo impetrante, insta destacar a impossibilidade da impetração do mandamus pela ausência do requisito legal previsto no artigo 5o, II da Lei 12.016/2009.
Ante o exposto, restando incabível a impetração de Mandado de Segurança em face da decisão interlocutória objurgada, INDEFIRO a inicial do presente writ, com fulcro no art. 10 da Lei n.o 12.016/2009.
Consequentemente, revogo a liminar concedida ao ID n. 58224989
Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos.
Intime-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator